Tribunal: TJSP
Processo: 2320111-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ação Revisional de IPTU. Decisão que indeferiu a tutela de urgência, pela qual pleiteada a suspensão da exigibilidade tributária, relativamente ao IPTU dos exercícios de 2020 a 2025, e os vincendos no curso da ação. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Presunção relativa de veracidade e de legalidade dos atos administrativos que somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário,

Ementa:
Ação Revisional de IPTU. Decisão que indeferiu a tutela de urgência, pela qual pleiteada a suspensão da exigibilidade tributária, relativamente ao IPTU dos exercícios de 2020 a 2025, e os vincendos no curso da ação. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Presunção relativa de veracidade e de legalidade dos atos administrativos que somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, produzida pelo interessado e submetida ao pleno contraditório. Necessidade de superação da fase instrutória da ação principal. Decisão mantida. Recurso não provido.